Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729313-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON MARTINS LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Translade-se cópia das contrarrazões de ID 76938672 para os autos n. 0722281-43.2024.8.07.0018 (ainda em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do DF). Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator